Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-81.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700880-81.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA MEDEIROS, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DIAS PEREIRA MEDEIROS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos no 334018343-7 e 202290002410000920E1; b) condenar o réu Banco Bradesco S.A a restituir os valores cobrados em virtude dos referidos contratos (ID 77875688). Em suas razões (ID 77875691), o apelante alega que: 1) não houve descontos no benefício previdenciário da apelada; 2) não praticou ato ilícito, pois agiu em exercício regular do direito; 3) a apelada não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco; 4) os contratos discutidos são válidos; 5) a negativação do nome da apelada foi devida; 6) não há que se falar em compensação por danos morais; 7) a consumidor recebeu e utilizou os valores disponibilizados em sua conta bancária; 8) em nenhum momento a consumidora contatou a instituição bancária para esclarecimento do fatos ou para devolver os valores que supostamente não contratou; 9) tais valores devem ser devolvidos em sua integralidade ou compensados caso haja condenação de cunho pecuniário. Requer, ao final, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 77875690). Contrarrazões apresentadas por Banco BMG S.A e por Maria de Fátima. Suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Banco Bradesco impugna ponto inexistente na sentença e introduz fatos estranhos aos autos (IDs 251867006 e 253205915). O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nesses termos, ao apelante – Banco Bradesco S.A – para se manifestar quanto à eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 10 do CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator